Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Identifica-se a obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, ante a falta de clareza, tornando incompreensível a questão decidida.
3. A não ocorrência do vício apontado, revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.